Tribunal: TJDFT
Processo: 0754740-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0754740-55.2024.8.07.0000 RECORRENTE: CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER CONJUNTO NACIONAL BRASILIA RECORRIDO: CN BELEZA E BEM ESTAR LTDA, CLINICA DE ESTETICA BEM ESTAR LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. ALEGAÇÃO GENÉRICA. INSUBSISTÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES E HOMOLOGADO POR SENTENÇA. DESCUMPRIMENTO PELA PARTE RÉ/DEVEDORA. RES SPERATA. PARCELAS VINCENDAS. EXCLUSÃO DOS CÁLCULOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Não apresentados argumentos relativos ao pedido de não conhecimento do recurso, rejeita-se a preliminar apresentada em contrarrazões. 2. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença pela qual excluídas do cálculo as parcelas relativas a “res speratas a vencer” decorrentes de acordo de contrato de aluguel de imóvel comercial firmado entre as partes e homologado por sentença, porém descumprido pela parte ré/devedora a partir de junho/2024. 3. “A cláusula res sperata, em essência, é representativa de contraprestação paga pelo locatário ao empreendedor de shopping center pela exploração do fundo de comércio a este pertencente em complexo comercial com estrutura organizacional de bens corpóreos e incorpóreos que tem como objetivo último a capacidade lucrativa esperada em consideração às vantagens reconhecidas ao lojista de se estabelecer em complexo empresarial com grandes chances de êxito. A cobrança dessa cláusula encontra justificativa na exigibilidade de contraprestação pecuniária pelo direito cedido ao lojista, pelo empreendedor, de participar da estrutura organizacional do shopping e de desfrutar dos benefícios daí decorrentes.” (Acórdão 1837327, 0724522-12.2022.8.07.0001, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/04/2024, publicado no DJe: 12/04/2024.) 4. Como bem definido na decisão agravada, não há que se falar em cobrança de parcelas a vencer de res sperata, uma vez que a parte ré desocupou o imóvel de locação comercial, conforme certificado em 27/09/2024. 4.1. Ademais, o cumprimento de sentença se refere ao acordo firmado entre as partes e homologado pelo juízo, no qual não há nenhuma menção expressa acerca da cobrança de parcelas de res sperata em data posterior à data de desocupação do imóvel, limitando-se a prever no item 10 que o descumprimento do acordo pela parte devedora “ensejará o vencimento antecipado de todo o saldo devedor”. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos artigos 54 da Lei 8.245/91 e 422 do CC, afirmando que não há de se falar em inexigibilidade dos valores provenientes da cessão inadimplida, visto que a recorrida anuiu com o vencimento antecipado em caso de rescisão contratual, tornando justa a execução integral. Aduz ser evidente que, no momento da celebração da confissão de dívida, as partes estavam de pleno acordo com a totalidade dos valores confessados, razão pela qual possui legitimidade para seguir com a execução. No aspecto, invoca dissídio jurisprudencial, colacionando julgado do TJSP como paradigma. Nas contrarrazões, as recorridas pedem a condenação do insurgente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à suposta violação aos artigos 54 da Lei 8.245/91 e 422 do CC, e em relação ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque o órgão julgador, com lastro na interpretação das cláusulas contratuais e nos elementos fático-probatórios dos autos assentou: “Conforme relatado, o exequente informou o descumprimento do acordo e iniciou o cumprimento de sentença, objetivando o pagamento do valor total de R$213.173,46 atualizado até 01/11/2024 (ID 216701361 – origem). Na planilha de cálculos, o exequente incluiu parcelas de res speratas a vencer no valor de R$2.222,22 referentes aos meses de novembro/2024 a fevereiro/2026, totalizando R$35.555,60 (ID 216701361 – origem). (ID 65825284). É importante ressaltar, ainda, que não há, nesse ponto, pedido de reforma da sentença no capítulo referente a indenização em dobro decorrente da má-fé. (...) Como bem definido na decisão agravada, não há que se falar em cobrança de parcelas a vencer de res sperata, uma vez que a parte ré desocupou o imóvel de locação comercial, conforme certificado em 27/09/2024 (ID 212647247 – origem). Ademais, o cumprimento de sentença se refere ao acordo firmado entre as partes e homologado pelo juízo, no qual não há nenhuma menção expressa acerca da cobrança de parcelas de res sperata em data posterior à data de desocupação do imóvel, limitando-se a prever no item 10 que o descumprimento do acordo pela parte devedora “ensejará o vencimento antecipado de todo o saldo devedor” (ID 182695800 – origem).” (ID 72778850). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda nova interpretação das aludidas cláusulas e de matéria de fato e de prova, o que atrai os vetos dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso especial lastreado no dissenso pretoriano, conforme decidido no AgInt no AREsp n. 2.707.544/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/2/2025, DJEN de 14/2/2025. Nada a prover quanto ao pleito de condenação ao pagamento das custas processuais, porquanto tal matéria refoge à competência desta Presidência. No tocante ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Com efeito, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Desse modo, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003